Tribunal: TJES
Processo: 5009678-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AUGUSTO MALTA NATALI

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por PAULO AUGUSTO MALTA NATALI.

Sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 8.855,00, determinou a restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 18.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda de objeto em razão da quitação prévia do contrato de empréstimo consignado; (ii) definir a responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas; (iii) estabelecer a adequação da restituição em dobro do indébito; e (iv) determinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda de objeto não se configura, pois a ação visa não apenas evitar prejuízos econômicos ao autor, mas também obter a restituição do indébito e a reparação por danos extrapatrimoniais.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.197.929/PR e Súmula 479 do STJ).

A solidariedade entre as rés se justifica, pois ambas contribuíram para a fraude: o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. concedeu o empréstimo sem a devida verificação da identidade do contratante, e a PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. permitiu a criação de conta fraudulenta sem mecanismos adequados de segurança, atraindo para si o dever de garantir a idoneidade do serviço prestado.

A restituição em dobro do indébito é devida, pois a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme fixado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542.

O dano moral se configura pela privação indevida de parcela significativa do benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, situação que ultrapassa o mero dissabor.

O montante indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor compatível com precedentes desta Corte para casos semelhantes.

O percentual de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, não havendo necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

A perda de objeto não se configura quando a ação busca não apenas a cessação do desconto indevido, mas também a restituição do indébito e a reparação por danos morais.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo inaplicável a alegação de fortuito externo.

A responsabilidade solidária entre as instituições envolvidas se justifica quando ambas contribuem para a fraude, seja pela concessão indevida de crédito, seja pela falha na segurança de contas bancárias.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O dano moral se caracteriza pela privação indevida de parcela significativa da renda do consumidor, sendo necessária a fixação de indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; STJ, EREsp 1.413.542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009678-14.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADO/APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: PAULO AUGUSTO MALTA NATALI

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
em razão da sentença proferida
pela MM. Juiz de Direito da
10ª
Vara
Cível
de
Vitória
, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito c/c repetição do indébito e pedido de danos morais,
ajuizada por

PAULO AUGUSTO MALTA NATALI,
que julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
a)
determinar a
inexistência do débito no montante de
R$ 8.855,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais);

b)
condenar a
s
requerida
s
ao pagamento de danos morais fixados em R$
18
.000,00 (
dezoito
mil reais)
e restituição em dobro do valor das parcelas pagas indevidamente.

Em suas razões (id.
10479879
), sustenta o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
a falta de interesse processual fundado na perda de objeto, uma vez que o contrato já havia sido liquidado antes do ajuizamento da presente ação.

Aduz ser
indevida a condenação em dobro da repetição do indébito,
ante a
não comprovação da

má-fé.

E mais: pontua a inocorrência de danos extrapatrimoniais, assim como a necessidade de redução do
quantum
e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Por sua vez,
destaca o recorrente

PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
(
id.
10479882
) a

necessidade de
redução
da condenação a título de
danos morais,

bem como
alega
a inexistência de solidariedade entre os réus e a impossibilidade de
d
evolução dos valores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o autor, beneficiário de aposentadoria junto ao INSS,
com a presente demanda,
pois
sofre
u
descontos
fixos
no valor de R$ 1.265,00 (mil e duzentos e sessenta e cinco reais),
devido ao contrato nº 010110696056, de empréstimo consignado, o qual não havia sido por ele realizado.

Os valores dos empréstimos foram depositados em conta do PAGSEGURO registrada em seu nome, embora nunca tenha realizado a abertura de conta nessa instituição financeira.

Ato contínuo, c
omprovada a fraude por terceiros, o juízo
a quo
condenou as
demandadas
,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e

PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
ao pagamento da restituição em dobro do indébito e ao pagamento de danos extrapatrimoniais fixados em R$
18
.000,00 (
dezoito
mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, tenho
por

descabida
a preliminar de perda do objeto sustentada nas razões
de
id.
104798
79
,
haja vista
que,
embora o contrato de empréstimo tenha sido previamente quitado
em data
anterior à propositura da demanda,
esta

foi ajuizada
com o intuito
não somente
de evitar
maiores
prejuízos econômicos
ao autor, pessoa idosa
e hipossuficiente
,
como também
para
restituição do indébito e
indenização por

danos extrapatrimoniais,
oriundos do contrato de empréstimo consignado
aventado
.

Prosseguindo,
quanto ao argumento de

inexistência de solidariedade entre os réus
,

entendo que este também não merece prosperar.

Relembro

que
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que a instituição financeira responde objetivamente no caso de fraudes ou delitos contra o sistema bancário que causem danos a terceiros ou correntistas, por enquadrarem-se na categoria de fortuito interno, fazendo parte do próprio risco do empreendimento, consoante julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Corroborando, posteriormente aquele Tribunal Superior editou a súmula nº 479, de seguinte teor:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, para além da responsabilidade objetiva, considero a
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
responsável solidária, porquanto
fornecedora que
atrai
u
para si o ônus de garantir a idoneidade e segurança da criação de conta virtual,
p
or
força do artigo 18 do CDC
.

Isso porque,
i
n casu
, noto que foi possível realizar a criação da conta virtual fraudulenta junto
à
PAGSEGURO, somente
por meio de
CP
F
ou e-mail e senha
(id. Nº 15423349)
, sem
a necessidade de
se
auferir a verdadeira identidade do usuário que efetuou a criação da conta.

Portanto, embora
a
operação tenha sido realizada por um terceiro fraudulento, a instituição financeira, ainda que não tenha celebrado o contrato de empréstimo consignado, possibilitou o desvio pecuniário.

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO XP E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA NU FINANCEIRA. RECURSOS. 1. Apelação (banco xp). Golpe do falso leilão.
Banco que integra a cadeia de fornecimento, porquanto viabilizou a abertura de conta utilizada para a prática de fraude, sem demonstrar que agiu com a diligência e cautela necessárias.
Dever previsto no art. 3º, § 2º, da resolução nº 2025, do BACEN. Falha na prestação de serviço.
Responsabilidade solidária e objetiva
no que toca ao dano patrimonial. Art. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC. Fortuito interno. Súmula nº 479, do STJ. Precedentes. Recurso desprovido. 2. Apelação (autor). Dano moral decorrente da fraude em si, não da falha na prestação do serviço bancário, da qual se originou apenas o prejuízo de ordem patrimonial. Indenização pela lesão imaterial. Descabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJSP; apelação cível 1017670-88.2024.8.26.0100; relator (a): Carlos abrão; órgão julgador: 14ª câmara de direito privado; foro central cível - 8ª Vara Cível; data do julgamento: 16/10/2024; data de registro: 17/10/2024) (TJSP; AC 1017670-88.2024.8.26.0100; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 16/10/2024)

Passo a enfrentar, então, a
restituição em dobro do indébito
e,
sob este ponto,
mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança
indevida,

posterior a 30/02/2021
(como
in casu
),
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
independente da demonstração do elemento volitivo, caracterizador da má-fé.

Este
também
é o entendimento deste
e
. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarraoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003983-14.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

D
esta forma, considerando que os descontos decorrentes da contratação fraudulenta se iniciaram em outubro/2021, deve ser mantida incólume a determinação de restituição em dobro.

Em sequência,
demonstrada a falha na prestação do
s
serviço
s
, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista
fraude no contrato de empréstimo consignado e da criação de conta utilizando-se dos dados do recorrido para efetuar o desvio, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Isso porque o recorrido sofreu desconto
s mensais no valor de
R$ 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais
),
sendo o seu benefício previdenciário no valor aproximado de
3.969,40 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
, ficando, portanto, injustamente privado de quantia essencial à sua subsistência.

Não obstante, com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto e dentro dos padrões deste Sodalício para casos semelhantes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024).

Por fim,

quanto ao pleito de redução dos honorários
advocatícios, destaco que a sentença ora recorrida
não
os fixou em 20%,
conforme aduzido pelo apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
veja-se
:
“
condeno as demandadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
”.

Desse modo, e
m vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por acertado o percentual fixado
pelo juízo
a quo
.

De conseguinte, conheço de ambos os recursos e
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENT
O,
tão somente para reduzir o valor atribuído aos danos extrapatrimoniais,
fixando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)